Tribunal: TJDFT
Processo: 0730446-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730446-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE REU: CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE em desfavor de CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL e PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI ME. Na inicial, a autora requer: a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; b) a concessão de tutela antecipada para determinar a sua exclusão da execução e desconstituição da penhora incidente sobre o bem imóvel de sua propriedade até o trânsito em julgado desta ação rescisória; c) a procedência dos pedidos para confirmar a liminar requerida e d) subsidiariamente, a procedência do pedido para reconhecer a ofensa ao artigo 28, §5o do CDC, rescindir o julgado e, em novo julgamento, indeferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora principal para atingir os bens da sócia retirante, ora autora. Narra ter o requerido movido ação na qual postulou a rescisão da promessa de compra e venda firmada com a empresa Platinum Construtora e Incorporadora em 13.10.2012 e a restituição dos valores pagos, nos autos no 0018161-64.2015.7.08.0001. A ação foi julgada procedente para rescindir a promessa de compra e venda e determinar a restituição dos valores pagos, com incidência de multa contratual e consectários legais. Iniciado o cumprimento de sentença, o exequente postulou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) da devedora para atingir o patrimônio da sócia retirante, ora autora, autos no 0018161-64.2015.7.08.0001. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, fato que motivou a interposição de agravo de instrumento (0723181-51.2022.8.07.0000), o qual restou provido para incluir a autora no cumprimento de sentença e posterior penhora do imóvel de sua propriedade. Sustenta jamais ter sido citada para responder ao incidente ou para se defender no agravo de instrumento. Aduz ter o julgado rescindendo instaurado manifesta violação aos artigos 5o LIV e LV da CF/88, 133 a 137, em especial o 135, e 239 todos do CPC e 28, §5o da Lei no 8.078, de 1990, circunstâncias as quais demandam sua rescisão e novo iter processual para o julgamento da controvérsia. Defende que a sua inclusão no cumprimento de sentença de autos no. 0018161-64.2015.7.08.0018 e a constrição de seu bem imóvel, operados pelo acórdão rescindendo, proferido no agravo de instrumento de autos no 0723181-51.2022.8.07.0000, revelam prejuízo claro e constituem ofensa direta e literal aos artigos 5o, LIV e LV da CRFB e 1354 e 2395 do CPC os quais exigem a citação e a participação réu no processo, com a oportunidade efetiva para se manifestar, se defender e ter as suas razões apreciadas pelo Poder Judiciário. Entende restar comprovada a presença do vício transrescisório consistente na ausência de citação para que integrasse a lide a fim de permitir a sua escorreita defesa, bem como o patente prejuízo resultante caracterizado pela constrição de seu único bem imóvel. Aponta violação ao artigo 28, §5o da Lei no 8.078, de 1990 e 50 do Código Civil, os quais exigem a demonstração de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial” para a desconsideração da personalidade jurídica para estender obrigações aos bens particulares de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Afirma carecer o acórdão de demonstração mínima de que os meios para execução dos bens da pessoa jurídica foram esgotados. Alega ter o julgado combatido descuidado da necessária presença, demonstração ou prova de que a sócia retirante cujos bens se pretendia atingir tenha praticado atos de gestão ou da mínima presença de indícios de que contribuiu com desvios de função ou para a prática de atos de administração. É o relatório. Decido. De início, a autora requereu a gratuidade de justiça e a dispensa do depósito prévio de 5% previsto no artigo 968, inciso II, do CPC. A declaração de hipossuficiência, aliada aos documentos de ID no 75055867, demonstram a incapacidade de a parte autora arcar com as custas processuais e depósitos sem prejuízo ao sustento próprio e familiar. Assim, defiro a justiça gratuita à parte autora, a qual fica dispensa do depósito prévio. No mérito, imperioso registrar ser a ação rescisória um instrumento excepcional de natureza desconstitutiva cuja admissibilidade está condicionada ao preenchimento das hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC. Conforme dispõe o referido dispositivo, a rescisão de decisão de mérito transitada em julgado somente é cabível em casos de vícios graves, como prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, dolo da parte vencedora, violação manifesta de norma jurídica, prova falsa, erro de fato, entre outros. Noutro giro, impende ressaltar constituir matéria de ordem pública a nulidade da citação e intimação na fase de cumprimento de sentença, podendo ser alegada a qualquer momento e grau de jurisdição nos próprios autos do respectivo processo. Com efeito, existindo meio processual adequado para a parte alegar eventual nulidade da citação, na fase de conhecimento, ou de intimação, na fase de cumprimento de sentença, notadamente quando o processo correu à revelia (art. 525, §1o, do CPC), inexiste interesse de agir da parte, por meio de ação rescisória, pretender reverter eventual nulidade do referido ato. Alinhando-se a esse entendimento, colhem-se precedentes deste Tribunal: “(...) A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio processual adequado para o executado alegar, dentre outros temas, a falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia (art. 525, I, do CPC). [...] 3. Havendo no ordenamento jurídico instrumento processual adequado para espancar o vício de nulidade da citação, ora alegado pela autora, não pode a ação rescisória ser utilizada para tal desiderato, por total ausência de interesse de agir. 4. Precedentes da 1a Câmara Cível. 5. Preliminar acolhida. Processo extinto sem julgamento de mérito.” (1a Câmara Cível, 07468561420208070000, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 24/02/2022) – g.n. “(...) A ação rescisória só é cabível contra decisões de mérito transitadas em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas pelo artigo 966 do CPC/15 e não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade da citação pode ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. 3. Nos termos do o artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil, cabe à parte executada, por meio da impugnação, alegar a falta ou a nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à sua revelia. 4. Não há interesse de agir da parte que, por meio de Ação Rescisória, pretende a nulidade da citação. 5. Nos termos do artigo 968, § 3o, combinado com o artigo 330, III, ambos do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória quando o autor carecer de interesse processual. 6. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (1a Câmara Cível, 07041790320198070000, rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 20/09/2019) – g.n. Nota-se dos autos do acórdão rescindendo (autos no 0723181-51.2022.8.07.0000) ter a autora da presente ação rescisória apresentado, nominalmente, contraminuta ao agravo interno no ID no 48144017. Portanto, ao contrário do que alega, integrou o polo passivo do agravo de instrumento e, em nenhum momento, alegou nulidade por ausência de citação. Assim, caso quisesse opor-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica e ao agravo de instrumento o qual o proveu, deveria utilizar a primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão, de acordo com o art. 278, do CPC. Veja-se: “Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.” Impende ressaltar não ter a parte apresentado legítimo impedimento para manifestação tempestiva, bem como compareceu espontaneamente no curso da demanda, exercendo seu direito de defesa. Assim, mesmo nos casos de nulidade absoluta, a parte deve manifestar-se na primeira oportunidade com vistas a evitar a conhecida nulidade de algibeira, prática vedada no ordenamento jurídico, por ir de encontro à boa-fé processual e estabilidade dos atos processuais. Este é o entendimento desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ARGUIÇÃO TARDIA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada, sob o argumento de inexigibilidade da multa cominatória por ausência de intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a exigibilidade da multa cominatória está condicionada à intimação pessoal do devedor, conforme a Súmula 410 do STJ, e se a alegação tardia dessa nulidade configura nulidade de algibeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula 410 do STJ dispõe que a prévia intimação pessoal é condição para a exigibilidade da multa cominatória. 4. O entendimento sumulado visa garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa, independentemente da natureza da tutela concedida (se incidental ou não). 5. A nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme o artigo 278 do CPC. 6. A invocação da ausência de intimação pessoal após o transcurso de aproximadamente 5 anos do início da fase de cumprimento de sentença configura nulidade de algibeira, prática repudiada pela jurisprudência do STJ, por contrariar o princípio da boa-fé processual e a estabilidade dos atos processuais. 7. Ausência de impugnação específica a fundamento da decisão recorrida atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 8. A agravante deixou de impugnar, nas razões do agravo de instrumento, o fundamento autônomo e suficiente à manutenção da r. decisão agravada no sentido de que arguição tardia de nulidade feita pela agravante após longo decurso de prazo caracteriza manobra processual que afronta a boa-fé e o devido processo legal, configurando a nulidade de algibeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A exigibilidade da multa cominatória depende de intimação pessoal do devedor, conforme a Súmula 410 do STJ. 2. A arguição tardia de nulidade processual, após o início da fase de cumprimento de sentença, caracteriza nulidade de algibeira, prática incompatível com o princípio da boa-fé processual e vedada pela jurisprudência do STJ. 3. Não merece reforma a decisão agravada que se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” grifamos (0753922-06.2024.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 07/04/2025.) A autora falou nos autos em 22/06/2023 (ID no 48144017) O acórdão rescindendo transitou em julgado em 25/7/2023. Porém, apenas em 25/07/2025, requereu a nulidade da citação. Desta feita, resta preclusa a oportunidade da parte em alegar possível nulidade no ato citatório. Portanto, a ação rescisória em exame é inadmissível, por ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita. Primeiro porque o art. 966 do CPC não ampara a pretensão autoral, tendo em vista a existência de meio processual adequado, que não a via excepcional da ação rescisória, para discutir a tese de nulidade relatada. Depois porque preclusa a matéria. Dentro deste contexto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, I, CPC. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Custas pela autora, observada a gratuidade de justiça deferida. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2025 13:55:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador